Tribunal: TJDFT
Processo: 0730274-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO ADEQUADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. A execução individual do título judicial emanado do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.319.232/DF, que contempla condenação genérica, deve ser precedida de liquidação, na linha do que prescrevem os artigos 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 509 do Código de Processo Civil.
II. Liquidação de sentença condenatória de cunho genérico em princípio deve ser realizada pelo “procedimento comum” porque se destina não só à apuração do quantum debeatur, mas também à elucidação do an debeatur.
III. Não viola direito subjetivo do executado a liquidação de sentença que, a despeito do rótulo empregado, observou a amplitude cognitiva e probatória da liquidação pelo “procedimento comum”.
IV. Se, desde o requerimento, a liquidação de sentença abrange não só o valor do crédito, mas também a sua titularidade, com o exercício irrestrito do contraditório e da ampla defesa em relação a essas duas matérias, decisão posterior que conclui pela suficiência do arbitramento não compromete a validade do procedimento.
V. O chamamento ao processo só pode ser suscitado na fase de conhecimento, na medida em que interfere na condenação, isto é, na própria formação do título judicial, razão por que é incompatível com a etapa de liquidação de sentença, consoante a inteligência dos artigos 130, 131, 132 e 509 do Código de Processo Civil.
VI. O beneficiário de sentença condenatória proferida em ação civil pública tem a prerrogativa de promover a sua liquidação e o seu cumprimento em face de um, alguns ou todos os devedores solidários, na esteira do que prescrevem o artigo 275 do Código Civil e os artigos 513, caput, 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil.
VII. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.